Tribunal: TJMT
Processo: 0015898-64.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015898-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIONY MARQUES PEREIRA (APELADO), APARECIDA CRISTINA DA SILVA PESSOA - CPF: 043.160.521-10 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), WELLINGTON LOPES COVARI - CPF: 052.382.291-00 (APELANTE), RAIONY MARQUES PEREIRA - CPF: 068.608.761-58 (APELADO), RAIONY MARQUES PEREIRA - CPF: 068.608.761-58 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CRISTINA DA SILVA PESSOA - CPF: 043.160.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

Apelação criminal interposta pela
D
efesa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o apelante
à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II.
Questões em discussão
:

(I)
Existência de provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir
:

1.
A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão de entorpecentes e respectivos laudos periciais.

2.
No entanto, a autoria do crime imputado ao apelante não foi demonstrada de forma inequívoca, visto que não houve apreensão de drogas em sua posse, o único elemento que o vinculava à prática delitiva era a posse de balanças de precisão,
fato
que não foi confirmado em juízo, o que, por si só, não configura o crime de tráfico, as testemunhas policiais não presenciaram ato
concreto de mercancia de entorpecentes praticado pelo recorrente e os corréus, em ambas as fases processuais, negaram qualquer envolvimento do apelante na comercialização de drogas.

3.
No processo penal, a condenação exige prova robusta e incontestável da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera suposição de envolvimento.

4.
Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso provido para absolver
o recorrente

do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada
:

1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da prática de ao menos uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em caso de incerteza sobre a autoria delitiva.

Dispositivos legais citados
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/09/2023,
DJe
12/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wellington Lopes
Covar
i
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, em

regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Wellington Lopes
Covari
sustent
ou
a
ausência de provas de sua participação no tráfico ilícito de entorpecentes
, requerendo sua absolvição.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

256489743
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento

do recurso interposto
(
id.
261266760
)
.

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que

o
apelante juntamente
com
outros corréus, fo
ram

abordado
s
em
frente a
suas residências (no mesmo terre
no)
, onde foram encontradas 17 (dezessete) porções de cocaína e balanças de precisão, indicando tráfico de drogas
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

Apurou-se que,
à época
dos

fatos
, os indiciados
Raiony
e
Aprecida
eram conviventes e moravam nos fundos da residência do indiciado Welling
ton
, localizada na Rua Alegria, 806, esquina
com a Avenida
das Sibipirunas, Bairro Parque das Araras, em Sinop-MT. Relatou-se que
policiais
militares receberam denúncias de que na residência localizada no endereço acima descrito estaria ocorrendo
a comercialização
de drogas, com grande fluxo de pessoas
. Diante dessa informação,
no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram ao endereço acima
descrito, ocasião em que avistaram os indiciados
Raiony
e Wellington em frente À residência e resolveram
realizar a abordagem deles
. Relatou-se ainda que
,
durante a abordagem, os
policiais
militares localizaram em poder do indiciado Wellington duas balanças de precisão
. Relatou-se também que,
durante a abordagem, a indiciada Aparecida correu para o interior da residência e dispensou no banheiro 01 (uma) porção em formato de pedra de cocaína, a qual foi localizada

pelos policiais militares
.
Ato
contínuo
,
os policiais
realizaram
buscas na residência e
encontraram
outras 16 (dezesseis) porções de cocaína
.

Demonstrou-se que
os indiciados, em coautoria, trouxeram consigo e tiveram em depósito as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar
. (...)” (denúncia - id.
256489707).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id.
256489651
, pág. 04
), Boletim de Ocorrência (id.
256489651, págs. 05/06
),
Termo de Apreensão (id.
256489652
, pág. 23)
, Laudo de Constatação de Droga (id.
256489652
, págs. 29/33), Laudo Pericial (id.
256489654
, págs. 39/44
)
, além dos depoimentos das testemunhas
e interrogatórios
.

Todavia
, a
autoria

delitiva não restou comprava quanto ao apelante
.
Explico.

Na fase policial, o apelante
Wellington Lopes
Covari

negou a prática delitiva. Afirmou que o corréu
Raiony
lhe pediu para gu
ardar
balanças de precisão, mas recusou. Declarou que a droga apreendida pertenc
ia
ao coacusado, embora desconheça se ele a comercializa
va
, tendo apenas observado grande movimentação na residência durante a noite. Acrescentou, ainda, que não mantém amizade com os suspeitos.
Vejamos:

“(...)
havia acabado de chegar de seu trabalho, quando o seu vizinho
Raiony
o chamou para conversar
; Que o interrogado afirma que
Raiony
e sua esposa Aparecida moram no mesmo terreno dele;
Que sua mãe aluga uma casa nos fundos da sua, para
Raiony
e Aparecida
; Que o interrogado
afirma que
Raiony
lhe pediu para que ele guardasse duas balanças de precisão, porém, o mesmo se recusou, pois não sabia do que se tratava
; Que o interrogado afirma que no momento em que conversava com
Raiony
, a polícia militar chegou no local; Que
o interrogado afirma que ninguém correu
; Que Aparecida, estava no interior da residência do casal; Que o interrogado
afirma que a droga apresentada nesta delegacia de polícia, pertence a
Raiony
; Que
o interrogado não sabe se
Raiony
vende drogas, porém, esclarece que via um grande fluxo de pessoas na casa do suspeito
Raiony
e que presenciava tal movimento no período noturno, pois segundo o interrogado, o mesmo passa o dia todo fora de casa em seu trabalho
; Que não sabe informar o
comodo
exato em que a droga foi encontrada, mas afirma que
Raiony
e Aparecida, já moram naquele local a um ano e que tem contato com eles, porque moram no mesmo terreno,
mas não é amigo de nenhum dos outros dois suspeitos
; (...)” (interrogatório - Wellington Lopes
Covari
– fase policial –
id.
256489651
, p
ágs. 1
8
/20).

Em juízo, o apelante
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id.
256489711
)
.

Em ambas as fases processuais, a corré
Aparecida Cristina
da Silva Marques
afirmou que
que no dia da prisão escondeu entorpecente no banheiro antes da abordagem policial, alegando que a droga pertencia ao seu esposo, usuário na época. Negou comércio de drogas e envolvimento de Wellington, que residia na casa da frente

(interrogatório - fase judicial e policial
-
id.
256489651
, págs.
13
/
15
,
e
id. 256489711
)
.

O corréu
Raiony
Marques
, nas duas fases processuais, afirmou que não comercializava entorpecentes, adquirindo a droga para consumo
próprio
, e que
a balança de precisão servia para aferir a quantidade comprada. Negou envolvimento de sua esposa e de Wellington com os entorpecentes (interrogatóri
o - corréu
Raiony
– fase judicial e policial –
id.
256489651
,
págs. 23/
2
5, e
id.

256489711
).

Os policiais militares
Wilson
Daveni
Dantas do Vale
e S
uelen Galvão Rodrigues
declara
ra
m, na fase policial,
que, ao averiguarem denúncia anônima sobre tráfico de drogas, flagraram
Raiony
entregando algo a Wellington, que portava balanças de precisão. Após a abordagem, nada ilícito foi encontrado na residência de Wellington, e
Raiony
confessou a venda de entorpecentes por dificuldades financeiras. Vejamos:

“Que esta guarnição PMCAR
estava em rondas quando foi averiguar uma denúncia anônima, de possivelmente estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes
no bairro parque das araras,
mas
precisamente na avenida Sibipirunas esquina com rua da alegria e que
segundo o denunciante sempre há uma grande movimentação de pessoas no local no período da tarde e
a
noite;
Que diante dessas informações esta guarnição deslocou até o local afim de saber se a denúncia havia procedência; Que ao chegar no local indicado,
foi visualizado dois suspeitos próximo residência um deles (
Raiony
) aparentava estar passando algo para o outro (Welliton)
; Que de imediato foi realizada a abordagem; Que
o suspeito Welington estava em posse de duas balanças de precisão na sua mão esquerda; Que nesse momento alguém teria corrido dentro da residência, onde foi visualizado que seria uma mulher, onde teria pego um pacote (entorpecentes) e teria corrido em direção ao banheiro tentando se desfazer do ilícito
; Que diante do possível flagrante foi feito o adentramento na residência e realizada a abordagem da suspeita Aparecida Cristina de Souza; Que logo foi perguntado aonde teria jogado o pacote, e do que se tratava; Que a suspeita indicou o local, a lixeira do banheiro, e disse que se tratava de entorpecente; Que
foi realizada a busca no local e localizado 1 (um) pedra grande aproximadamente (20gr) de pasta base de cocaína e mais 15 porções pequenas do mesmo produto e ainda 2 duas porções de pó análogo a cocaína e mais R$26,00 (vinte e seis reais) em moeda e R$20,00 (vinte reais) em duas notas de 10
, também foi encontrada no rack da sala uma munição de revólver cal.32; Que após isso
com autorização da Sra.
Oselia
Lopez vó do suspeito Welington dona da casa, foi realizado uma busca no quarto do mesmo e nada de ilícito fora encontrado
; Que após a abordagem foi realizado uma busca no quarto do mesmo e nada de ilícito fora encontrado; Que após a abordagem foi realizado entrevista com os suspeitos, onde
o suspeito
Raiony
Marques Pereira confessou pra esta guarnição que estaria comercializando entorpecentes, e que estaria vendendo pois estava com dificuldades financeiras
, já a suspeita Aparecida, esposa de
Raiony
disse ter ciência que ele estava na vida da traficância, inclusive teria dado conselhos para que o mesmo largasse dessa vida; Que sendo assim todos foram encaminhados pra essa delegacia de polícia (...)” (depoimento – testemunhas policiais militares Wilson
Daveni
Dantas do Vale e Suelen Galvão Rodrigues – fase policial
–
id
.
256489651
, págs. 8/11).

Em juízo, a
testemunha PM
Daveni
Dantas
reprisou suas declarações feitas na fase policial, acrescentando
que conhecia os acusados de outras abordagens, também relacionadas ao tráfico de drogas, mas destacou que, nessas ocasiões anteriores, nunca foram encontrados entorpecentes em posse deles.

(depoimento – fase judicial - id.
256489711
)
.

Quanto
à
testemunha PM
Suelen Galvão
, em juízo, declarou
não se recordar com precisão das circunstâncias da prisão
, mas ratificou seu depoimento prestado em sede policial
.
(depoimento – fase judicial -
id.
256489711
).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A absolvição do recorrente Wellington Lopes
Covari
se impõe diante da ausência de provas concretas que demonstrem, de maneira inequívoca, sua participação na mercancia ilícita de drogas. Embora a materialidade do delito esteja comprovada pela apreensão de substâncias entorpecentes e respectivos laudos periciais, a autoria deve ser analisada sob o prisma da certeza necessária à condenação, conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

O crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração de que o agente praticou ao menos uma das condutas previstas no tipo penal, tais como vender, expor à venda, transportar, trazer consigo ou manter em depósito substância entorpecente.

No entanto, para que haja um juízo condenatório legítimo, é imprescindível que as provas colhidas nos autos evidenciem a participação direta e voluntária do acusado no comércio de drogas, sem margem para dúvidas ou presunções.

No caso em tela, a condenação do recorrente teve como principal fundamento os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Contudo, verifica-se que, além de não terem encontrado drogas ou qualquer outro material ilícito sob a posse direta do apelante, também não presenciaram qualquer ato concreto de comércio de entorpecentes praticado por ele.

O único elemento que vincula o recorrente aos fatos é a suposta entrega de balanças de precisão feita por
Raiony
, que sequer foi confirmada em juízo
, o que, por si só, não configura o crime de tráfico de drogas, uma vez que a posse de tais instrumentos, isoladamente, não comprova a prática da mercancia.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Dessa forma, para que se opere uma condenação penal, exige-se prova robusta e incontestável da autoria, não sendo suficiente a mera suposição de envolvimento.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê que o réu deve ser absolvido quando não houver provas suficientes para a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
sempre que houver incerteza sobre sua responsabilidade penal.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2023)”

A análise dos autos demonstra que não há elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, que o recorrente tenha desempenhado uma das condutas típicas do crime de tráfico de drogas.

A inexistência de substâncias entorpecentes em sua posse e a ausência de ato inequívoco de comercialização tornam inviável a manutenção da condenação, pois não há provas concretas de que tenha participado da atividade ilícita descrita na denúncia.

Ademais, a legislação processual penal atribui à acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, não sendo admissível condenação baseada em indícios frágeis ou na simples presunção de que o
recorrente
teria envolvimento com a prática criminosa.

Sendo assim, ausente prova cabal da autoria delitiva, a solução adequada ao caso é a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wellington Lopes
Covai
, para
absolvê-lo

da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025